Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENDEREÇO INDICADO. NAO DILIGENCIADO. DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1 Não esgotadas as diligências capazes de encontrar o veículo objeto da ação de busca e apreensão, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito.
2. Não há previsão legal que exija a comprovação do endereço de localização do veículo objeto da busca e apreensão, não se podendo condicionar a prestação jurisdicional ao cumprimento, pelo credor, de obrigação não constante de lei.
3. Apelação conhecida e provida.